Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRESSÃO À MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. CUIDADOS ADEQUADOS À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de ter sido preso por agredir a companheira a socos.

2 Em situações de violência doméstica familiar, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos praticados, a revelar instabilidade emocional do agressor homem, com histórico recente de outros atos de violência doméstica, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a indenidade da mulher. A reconciliação do casal não impede a continuidade da segregação quando a violência continuada contra a mulher evidencia a possibilidade concreta de novas agressões, com perigo de morte.

3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, sem histórico de atendimento médico carcerário e sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

4 Ordem denegada.